Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800773-21.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FERNANDO BRAZAO E SILVA BECKMAN

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas no agravo de instrumento, tanto a relativa à aplicação da multa do art. 523 do CPC, quanto a relativa às premissas adotas no cálculo e à revisão da distribuição do ônus de sucumbência, não merecendo qualquer reparo.

3-

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
FERNANDO BRAZÃO E SILVA
e ora embargado
BANCO SANTANDER S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FERNANDO BRAZÃO E SILVA BECKMAN
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3713012), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 3612701)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL - APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º SOMENTE SOBRE O VALOR REMANESCENTE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 523, §2º DO CPC - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES ACERCA DO MONTANTE RESTANTE – DECISÃO QUE ACOLHEU O VALOR INDICADO PELO EXECUTADO – NECESSIDADE DE REFORMA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PREVALÊNCIA DO CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – MAIOR IMPARCIALIDADE E OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS DA SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO COMPLEMENTAR APENAS PARA APURAR O VALOR REMANECENTE DEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – VEDAÇÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Compulsando os autos, verifica-se às fls. 384 (ID Nº. 404895), que o Juízo de 1º grau proferiu despacho determinando a intimação da parte executada para realizar o pagamento voluntário do valor indicado pelo exequente, ora agravante, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias. Tal despacho, segundo certidão (ID Nº. 404895 – FLS. 384) fora publicado no dia 06/07/2016. 2-Nessa esteira de raciocínio, pelo que se depreende, o prazo final para pagamento ocorreria no dia 27/07/2016 (contagem incluindo somente os dias úteis, conforme o disposto no art. 219 do CPC). Às fls. 385 (ID Nº. 404895), consta comprovante de abertura de subconta emitido na data de 26/07/2016 (documento oficial deste Tribunal), com expedição do boleto bancário também nessa data (ID Nº 404895 – FLS. 411), e o efetivo pagamento ocorrido na data de 02/08/2016 (ou seja, apenas três dias úteis após o prazo), pelo que se comunga com mesmo entendimento do Juízo de 1º grau, de que o pagamento voluntário parcial ocorrera, mesmo considerando o exíguo prazo ultrapassado. 3-Ressalta-se, por oportuno, que a parte exequente, ora agravante, já levantou tal quantia, não podendo valer-se da própria torpeza, querendo que haja a incidência de multa também sobre a quantia parcial paga e regularmente por ele já usufruída. 4-Como bem ressalvado pelo Juízo de 1º grau: “o objetivo da execução de valores da sentença é obter o valor satisfativo ou reparatório de eventual dano sofrido e não buscar, a todo momento, eventuais descumprimentos de formalidades, com intuito de se agigantar, cada vez mais, o proveito econômico pretendido, especialmente quando já houve depósito voluntário da maior parte do valor da condenação. 5-Assim, não há que se falar na aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC sobre o montante parcial pago voluntariamente pelo banco recorrido. A referida penalidade, portanto, deve incidir somente sobre o valor remanescente, conforme determinado pelo Juízo de 1º grau na decisão ora vergastada. 6-Nesse particular, convém salientar que o próprio CPC, em seu art. 523, §2º, estabelece que:
“efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no §1º incidirão sobre o restante.”
7-No que concerne à homologação dos cálculos, diante da divergência de valores apurados, o Juízo de 1º grau acabou proferindo decisão no mínimo contraditória, posto que embora tenha declarado válidos o cálculo do contador, ao final, acatou como quantia devida, a título de valor remanescente, o montante apontado pelo banco executado, qual seja, R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), que também possui premissas equivocadas. 8-Além disso, oportuno salientar que o banco recorrido apresentou, intempestivamente, manifestação a respeito do cálculo do contador, conforme se depreende às fls. 495-497 (ID Nº. 404896), tendo juntado manifestação quase um mês após a determinação do Juízo, sem qualquer autorização judicial para assim proceder. Destarte, justamente por estar no polo passivo da demanda, tinha o dever de ser mais diligente, no entanto, apresentou manifestação intempestiva, não podendo, de fato, tal petição ser considerada para fins de impugnar o cálculo produzido pela contadoria do juízo. 9-Nesse sentido, em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e os elaborados pelo contador do juízo, impõe-se a prevalência destes, porquanto concebidos com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial. 10-Ademais, mesmo que tenha sido identificado equívoco nos cálculos do Juízo, no que concerne a aplicação do art. 523, §1º sobre o montante pago voluntariamente pelo banco executado, ainda sim, o trabalho desempenhado pela contadoria exprime com mais fidelidade o título executivo. O próprio agravante, em sede de manifestação aos cálculos (ID Nº. 404896 – FLS. 489-490), afirmou que concordava com a maior parte do trabalho realizado pela contadoria do juízo, chegando a apontar valor próximo ao definido pelo contador (FLS. 478-484). 11-Assim, a fim de evitar que a presente lide se torne eterna, com discussões acerca de premissas que na verdade só postergam o fim do processo com o cumprimento integral da obrigação imposta – objetivo principal do cumprimento de sentença – há de se acolher os cálculos do Contador do Juízo, porque obedece a todos os comandos dispostos no título executivo, estando equidistante do interesse privado das partes, além de gozar de presunção juris tantum de veracidade. 12-Ressalva-se, todavia, que a aplicação do art. 523, §1º do CPC deverá incidir apenas sobre o valor remanescente, nos termos do que estabelece o art. 523, §2º do CPC, mantida as demais premissas utilizadas pela contadoria, inclusive as relativas à incidência de juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação da sentença (súmula 362 do STJ). 13-Por fim, oportuno esclarecer que, mesmo subtraindo dos cálculos do juízo, o percentual da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC, o valor devido remanescente não será o declarado pelo Juízo, isto é, R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa um reais e quarenta e três centavos), considerando que tal importância se baseou nas premissas equivocadas do banco agravado. 14-Assim, necessário se faz a confecção de cálculo complementar, a fim de se chegar ao montante remanescente devido pelo executado, ora recorrido, considerando, como dito acima, as premissas utilizadas pela contadoria do juízo. 15-No tocante a sucumbência recíproca, considerando o acolhimento parcial da impugnação, no qual cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, correta está a aplicação de sucumbência recíproca pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 86 do CPC. 16-Outrossim, o percentual arbitrado, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor a ser reconhecido a título de excesso, se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, todavia, merece reparos parte da decisão que determina a compensação dos honorários, por expressa vedação prevista no art. 85, §14 do CPC. 17- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parte da decisão que declarou como devido, o montante remanescente de R$ 71.891,43 (setenta e um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) indicado pelo banco ora agravado, devendo ser feito novo cálculo complementar pela contadoria do juízo, utilizando as mesmas premissas utilizadas no cálculo anterior, fazendo incidir, entretanto, a aplicação do art. 523, §1º do CPC somente sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2º do CPC, reformando-se ainda, a compensação dos honorários, em razão de expressa vedação descrita no art. 85, §14 do CPC.”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso e contraditório acerca de alguns fundamentos e pedidos, salientando o cabimento dos Declaratórios justamente para sanar os vícios apontados.

Aduz que em relação a obrigatoriedade da aplicação da multa do art. 523 do CPC, inexiste a possibilidade de juízo de conveniência acerca do cabimento ou não da multa, ressaltando que o pagamento parcial da quantia executada foi feito fora do prazo estipulado em lei, o que, segundo o embargante, enseja a aplicação imediata da multa estabelecida no art. 523 do CPC.

Sustenta que o v. acórdão ora guerreado é omisso e obscuro uma vez que não apresenta qualquer fundamento jurídico para deixar de dar cumprimento à lei, com violação direta ao art. 523 e art. 489, §1º do CPC.

Salienta ainda, que a ementa citada como paradigma, trata de situação diferente daquela verificada nos presentes autos, devendo ser corrigido o decisum para determinar a inclusão e aplicação da multa do art. 523 do CPC nos cálculos da execução, sobre todo o valor executado, incluindo o valor pago intempestivamente.

Aduz também que a decisão segundo a qual determinou o refazimento dos cálculos foi omissa, na medida em que não fundamentou a negativa das premissas apresentadas pelo agravante, ressaltando, inclusive, violação a coisa julgada,

Afirma que não se pode, sob a justificativa de “encerrar” o processo, definir a questão de forma simplista, sem especificar os parâmetros para o contador do Juízo, ressaltando que a parte tem o direito de receber exata e precisamente aquilo que consta do comando judicial que transitou em julgado, violando a coisa julgada prevista tanto no art. 502 do CPC quanto no art. 5º, inciso XXXVI da CF/88.

Alega que a decisão embargada simplesmente desconsiderou as seguintes premissas, in verbis: “
1) correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença de 11/09/2009; 2) o contador não calcula os honorários advocatícios no percentual de 20% devidos pelo arbitramento na fase cognitiva sobre o valor da condenação, acrescido de multa do art. 523 do CPC; 3) o contador não calcula os honorários advocatícios no percentual de 10% devidos pelo arbitramento na fase executiva sobre o valor da condenação após a incidência da multa do art. 523 do CPC, sob pena de violação também do art. 85 do CPC; 4) o contador afirma que os cálculos estão atualizados até a data da apresentação do cálculo, quando na realidade não existem ainda índices de correção para o mês de maio
.”

Requer que seja resolvida a omissão em relação a sucumbência recíproca, de modo que a avaliação sobre a existência ou não de sucumbência mínima se dê após o refazimento dos cálculos, adotadas as premissas acima referidas, pleiteando ainda que seja sanado a contradição, para que, em caso de manutenção dos honorários advocatícios em favor da parte executada, sejam estes incidentes sobre o montante do excesso à execução.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que sejam sanados todos os vícios apontados, com o prequestionamento dos artigos e teses jurídicas citadas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3765290), o ora embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão em todos os seus termos, ante a ausência dos vícios apontados.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas no agravo de instrumento, tanto a relativa à aplicação da multa do art. 523 do CPC, quanto a relativa às premissas adotas no cálculo e à revisão da distribuição do ônus de sucumbência, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/10/2020